Tribunal: TJSP
Processo: 2233840-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO NO PROCEDIMENTO – CONHECIMENTO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONHECIDOS
- Descabida a alteração de decisão monocrática por embargos de declaração, havendo recurso próprio, qual seja, agravo regimental e/ou interno. Pelo princípio da fungibilidade analisado os embargos e mantida a decisão monocrática.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO NO PROCEDIMENTO – CONHECIMENTO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONHECIDOS
- Descabida a alteração de decisão monocrática por embargos de declaração, havendo recurso próprio, qual seja, agravo regimental e/ou interno. Pelo princípio da fungibilidade analisado os embargos e mantida a decisão monocrática. Beira à litigância de má-fé a utilização de recursos inadequados, sem o recolhimento de custas, com o notório caráter protelatório, devendo os patronos do embargante atentar-se aos recursos corretos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2233840-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é embargado
CONDOMÍNIO FUSION HOME & OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233840-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
PDG
REALTY
S.A.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES (em recuperação judicial)
EMBARGADO: CONDOMÍNIO FUSION HOME E OFFICE
COMARCA: SANTOS 5a VARA CÍVEL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
ERRO NO PROCEDIMENTO

CONHECIMENTO
PELO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO
CONHECIDOS
- Descabida a alteração de decisão monocrática por
embargos de declaração, havendo recurso próprio, qual seja,
agravo regimental e/ou interno. Pelo princípio da
fungibilidade analisado os embargos e mantida a decisão
monocrática. Beira à litigância de má-fé a utilização de
recursos inadequados, sem o recolhimento de custas, com o
notório caráter protelatório, devendo os patronos do
embargante atentar-se aos recursos corretos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra r. decisão
monocrática proferida por esta Relatora, em sede de agravo de instrumento.
Dispõe o Novo Código de Processo Civil que:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 1o Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na
sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento
nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra
decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em
tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á
monocraticamente.
§ 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como
agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que
determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de
5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-
las às exigências do art. 1.021, § 1o.”
O embargante pugna pela declaração da decisão monocrática que, em
suma, não conheceu do recurso, em razão da intempestividade reconhecida.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233840-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Novamente se equivocou o embargante ao opor os presentes
embargos de declaração contra decisão monocrática, sendo que o recurso era
outro, qual seja, agravo interno e/ou regimental. Isto porque, o agravo Interno é
o recurso cabível para impugnar as decisões monocráticas e submetê-las ao órgão
respectivo.
Todavia, pelo princípio da fungibilidade analiso a questão e mantenho
a r. decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
Anoto que, deixo, neste momento de condenar o embargante, por
litigância de má-fé, alertando aos patronos do embargante que se atentem aos
recursos que devem ser utilizados.
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pelos embargantes
em seus embargos.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
REJEITO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA